Tribunal: TJDFT
Processo: 0000187-72.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM APELAÇÃO CRIMINAL. MINISTÉRIO PÚBLICO. CONTINUIDADE DELITIVA. OMISSÃO QUANTO AO REQUISITO SUBJETIVO. PROVIMENTO SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. De acordo com a teoria objetivo-subjetiva, adotada pelo STJ e por esta Corte de Justiça, para a configuração da continuidade delitiva não basta o preenchimento das condições objetivas previstas no artigo 71 do Código Penal, é necessário ainda que entre essas condições haja uma ligação, um liame, de tal modo a evidenciar que o crime subsequente é desdobramento do crime antecedente.
2. Na hipótese, os delitos de lavagem de dinheiro (artigo 1o da Lei no 9.613/1998) estão entrelaçados pelas mesmas relações de oportunidade nascidas da primeira situação, caracterizando a conduta subsequente como continuação da inicial, pois, visando lucro fácil mediante dissimulação da origem de considerável numerário, valendo-se de documentos falsos e com uso de terceiros e pessoas jurídicas, ocultavam e dissimulavam com a reinserção dos recursos ilícitos como se lícitos fossem.
3. Recurso conhecido e provido, contudo sem efeitos infringentes.